Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-46.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023066-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON PEDROSO DA SILVA - CPF: 078.429.451-87 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso (72 anos) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. O autor alega ter sido vítima do “golpe do motoboy”, com realização de duas transações fraudulentas em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 6.900,00, além de débito automático de R$ 2.158,51 para pagamento mínimo da fatura, postulando a declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição do valor descontado e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude conhecida como “golpe do motoboy”, mesmo com a entrega do cartão e senha pelo consumidor idoso, configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) estabelecer se as transações manifestamente atípicas em relação ao perfil e à renda do consumidor evidenciam falha no dever de segurança e monitoramento do banco, ensejando reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Afirma-se que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC, respondendo por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, segundo a Súmula 479 do STJ.

Enquadra-se o “golpe do motoboy” como modalidade de fraude inserida no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

Conclui-se que o êxito do estelionato decorre de concorrência de causas, envolvendo tanto a conduta do consumidor quanto a falha da instituição financeira em seu dever de segurança, não se configurando culpa exclusiva da vítima.

Verifica-se falha na prestação do serviço diante da autorização de transações manifestamente atípicas, realizadas no mesmo dia, em valores elevados (R$ 7.000,00 e R$ 6.900,00), superiores ao dobro da renda mensal do consumidor (R$ 3.345,22), sem acionamento de mecanismos eficazes de bloqueio ou verificação adicional.

Considera-se a condição de consumidor idoso (72 anos) como fator de
hipervulnerabilidade
, a exigir proteção especial à luz do Estatuto do Idoso e do art. 39, IV, do CDC.

Reconhece-se o dever de restituição do valor debitado (R$ 2.158,51), na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Configura-se o dano moral diante da falha na prestação do serviço, da recusa de estorno administrativo e da necessidade de judicialização, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00.

Restabelece-se a tutela de urgência, ante a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor, conforme art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O “golpe do motoboy” configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A entrega do cartão e da senha pelo consumidor, quando decorrente de fraude por engenharia social, não caracteriza culpa exclusiva da vítima, havendo concorrência de causas se o banco deixa de impedir transações manifestamente atípicas.

A condição de consumidor idoso impõe proteção especial e reforça o dever de segurança das instituições financeiras.

A restituição de valores indevidamente debitados ocorre na forma simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor.

A autorização de transações expressivamente discrepantes do perfil e da renda do correntista configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 300, 373, II, e 85, § 2º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Súmulas 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.229.245/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022; TJ-MT, AI n. 1033982-34.2025.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 10/12/2025; TJ-MT, ED n. 1015902-85.2024.8.11.0055, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16/12/2025; TJ-MT, Apelação n. 1026740-57.2021.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº
1023066-46.2024.8.11.0041

APELANTE:
EDSON PEDROSO DA SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON PEDROSO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S
/
A.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que
a
sentença ignorou a responsabilidade objetiva do banco, desconsiderando a pacífica jurisprudência, incluindo a Súmula 479 do STJ, que classifica fraudes bancárias como fortuito interno
.

Afirma que n
ão foi atribuído o devido peso à sua condição de consumidor idoso (72 anos), que o torna
hipervulnerável
e merecedor de proteção especial
.

Diz que a
decisão não valorou o fato de que as transações fraudulentas eram manifestamente atípicas e exorbitantes em relação ao seu perfil de consumo e renda
.

Defende que h
ouve omissão quanto à falha no dever de segurança e monitoramento do banco, que permitiu operações discrepantes sem qualquer verificação adicional
.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro do valor debitado de sua conta (R$ 2.158,51), a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção da sentença
e desprovimento do recurso (id 346063899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O apelante, idoso de 72 anos, alega ter sido vítima de fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" em 06/05/2024, quando, após ser induzido por terceiros que se passaram por prepostos do banco, entregou seu cartão e senha, resultando em duas transações fraudulentas no cartão de crédito, nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 6.900,00.

Sustenta que as operações destoam completamente de seu perfil de consumo habitual e superam o dobro de sua remuneração mensal, que é de R$ 3.345,22. Afirma que, apesar da contestação imediata via protocolo administrativo (Protocolo 10692422), o banco se recusou a estornar os valores e efetuou débito automático de R$ 2.158,51 na conta do autor para pagamento do mínimo da fatura.

Em sede de cognição sumária, foi deferida parcialmente a tutela de urgência para suspender as cobranças e obstar a negativação do nome do autor.

O juízo a quo, na sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão na ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor, entendendo que a entrega voluntária do cartão e da senha romperia o nexo de causalidade, descaracterizando o dever de indenizar da instituição financeira.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude bancária na modalidade "golpe do motoboy", quando o consumidor, induzido por engenharia social, entrega seu cartão e senha a terceiros, especialmente considerando a condição de
hipervulnerabilidade
do apelante (idoso de 72 anos) e a atipicidade das transações realizadas.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o
CDC
, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa. Ademais, o STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 479, de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A questão central a ser analisada é se o "golpe do motoboy" configura fortuito interno ou externo, e se a conduta do consumidor idoso, ao entregar seu cartão e senha,
caracteriza culpa exclusiva da vítima a ponto de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade do banco.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, entendo que a sentença merece reforma.

O "golpe do motoboy" é uma modalidade de fraude bancária que se vale de sofisticada engenharia social para induzir o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que está em contato com prepostos da instituição financeira. Essa prática criminosa, por sua natureza, insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem reconhecido que a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações atípicas em relação ao padrão de consumo dos clientes, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGRA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APURAÇÃO. VALOR. LIQUIDAÇÃO.

1. A discussão dos autos está em definir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do motoboy" e ocorrem movimentações atípicas, que destoam do padrão de uso dos serviços bancários pelo consumidor.

2. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy afigura-se, em regra, diante da concorrência das seguintes causas: (i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário por parte do consumidor, bem como (
ii
) a inobservância do dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.

3. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (
ii
) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do
consumidor. 4. É

obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato dos consumidores, porquanto o sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades e viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras, configurando falha da prestação de serviço.

5. Na espécie, a recorrente, após ser convencida de que estava falando com representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários sigilosos e cedeu o seu cartão a terceiros, situação que deu ensejo às movimentações financeiras questionadas, as quais, entretanto, destoavam do padrão de consumo da correntista, caracterizando-se como manifestamente atípicas, o que caracteriza a falha na prestação do serviço da instituição financeira
6.
Recurso especial provido.

(REsp n. 2.229.245/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

No caso em análise, as transações fraudulentas apresentavam características manifestamente atípicas que deveriam ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira
.

Com efeito, as
transações fraudulentas no cartão de crédito, nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 6.900,00
, se mostram expressivas e
somad
as
, representam mais do dobro da renda mensal do apelante (R$ 3.345,22)
.

Bem ainda, apura-se que as operações foram
realizadas em sequência, no mesmo dia (06/05/2024)
.

Ademais,
as transações se mostram em completa
dissociação do padrão histórico de consumo do cliente.

A falha na prestação do serviço bancário se evidencia pela ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações suspeitas, permitindo que transações tão discrepantes fossem aprovadas sem qualquer verificação adicional.

O apelante, com 72 anos de idade, enquadra-se na categoria de consumidor
hipervulnerável
, merecedor de proteção especial conforme as diretrizes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e do próprio CDC, que em seu art. 39, IV, proíbe o fornecedor
de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe produtos ou serviços.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente em reconhecer a especial proteção devida ao consumidor idoso em casos de fraudes bancárias, como se verifica no seguinte precedente:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A condição de consumidor idoso configura
hipervulnerabilidade
que demanda proteção especial do ordenamento jurídico, especialmente em casos de fraudes bancárias." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339823420258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado)

A sentença recorrida, ao atribuir culpa exclusiva ao consumidor idoso, desconsiderou sua condição de
hipervulnerabilidade
e a sofisticação da engenharia social empregada pelos fraudadores, que se valeram justamente dessa fragilidade para perpetrar o golpe.

Embora se reconheça que a conduta do apelante, ao entregar seu cartão e senha a terceiros, tenha contribuído para a ocorrência do dano, tal fato não configura culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo causal.

Nesse contexto:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao
gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela
qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso
e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma -
REsp n. 1.995.458/SP
, relatora MinistraNancy Andrighi,julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)

Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no precedente já citado, para o êxito do estelionato, há concorrência de causas: tanto a conduta do consumidor quanto a falha do banco em seu dever de segurança, ao não criar mecanismos que obstem transações bancárias atípicas.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira não é afastada pela mera entrega do cartão e senha pelo consumidor, especialmente quando há falha no monitoramento de operações atípicas:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A fraude bancária perpetrada mediante prática de engenharia social,
subsume-se
ao conceito de fortuito interno, inserido no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária, não configurando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, conforme Súmula 479 do STJ. 4. As operações bancárias realizadas apresentaram múltiplos elementos de atipicidade que deveriam ter acionado os protocolos de segurança da instituição financeira (...)" (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10159028520248110055, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado)

Portanto, reconheço a responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pelo apelante, em razão da falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir transações manifestamente atípicas.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que o banco apelado efetuou débito automático no valor de R$ 2.158,51 na conta do apelante, referente ao pagamento mínimo da fatura contestada.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No tocante aos danos morais, entendo que estes restaram configurados.

A situação vivenciada pelo apelante ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando-lhe angústia e abalo psicológico, especialmente considerando sua condição de idoso.

A falha na prestação dos serviços do banco apelado, que não impediu as transações fraudulentas manifestamente atípicas e, posteriormente, recusou-se a estornar os valores, obrigando o consumidor idoso a buscar a tutela jurisdicional, caracteriza dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esse o entendimento desta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO MOTOBOY”. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O vínculo jurídico entre as partes se configura pela teoria da asserção, segundo a qual a análise se dá
com base nas alegações iniciais, que apontam a existência de relação jurídica de consumo. A regularidade ou não das transações fraudulentas constitui matéria de mérito. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do risco inerente à atividade bancária. Tal entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ. Está satisfatoriamente comprovado que o autor foi vítima do denominado "golpe do motoboy", prática que se aproveita da vulnerabilidade dos consumidores e das fragilidades nos sistemas bancários. O apelante não adotou os mecanismos eficazes de prevenção contra transações que destoaram do padrão habitual do apelado, o que configura falha na prestação do serviço. O réu não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC. A falha na prestação do serviço, somada à exposição do consumidor a prejuízos financeiros e psicológicos, justifica a reparação por danos morais. Os R$5.000,00 fixados na primeira instância devem ser mantidos, pois cumprem as funções compensatória, punitiva e preventiva. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, conforme enuncia o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não foi comprovada a má-fé do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos resultantes de fraudes cometidas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno nas operações bancárias, em razão do risco inerente à atividade que desempenha. Compete ao Banco prevenir transações que destoem do padrão habitual de consumo do correntista, mediante a implementação de mecanismos eficazes de segurança. A restituição de valores indevidamente debitados deve ser realizada na forma simples quando não houver prova de má-fé do fornecedor de serviços. O dano moral deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, assegurando o cumprimento das funções compensatória, punitiva e preventiva da indenização.
(...)
(N.U 1026740-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Por fim, quanto à tutela de urgência revogada pela sentença, entendo que esta deve ser restabelecida, uma vez que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, evidenciada pelos fundamentos acima expostos, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de negativação do nome do apelante e comprometimento de sua subsistência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
a)
declarar
a inexigibilidade das duas compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito do apelante, na fatura do mês de maio
/
2024, nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 6.900,00 em 06/05/2024, bem como do débito automático no valor de R$ 2.158,51 realizado em sua
conta-corrente
em 24/05/2024;
b) condenar
o banco apelado a restituir ao apelante a quantia de R$ 2.158,51,
na forma simples
, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do desconto, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
c) condenar
o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
d) restabelecer
a tutela de urgência concedida inicialmente
,
para determinar que o banco apelado se abstenha de negativar o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito e suspenda a cobrança das duas compras contestadas, nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 6.900,00.

Em consequência, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026